Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714841-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIZANEIDE ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 70873801) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Elizaneide Almeida de Lima, indeferiu o pedido de consulta via SNIPER. Nas razões recursais (ID 70873799), expõe que busca a satisfação de crédito no valor de R$ 243.142,63 (duzentos e quarenta e três mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) e que foram empreendidas diversas diligências infrutíferas para localizar bens passíveis de penhora, de forma que a pesquisa pela ferramenta SNIPER atende aos princípios da cooperação e da efetividade para que a execução alcance o desfecho esperado. Pondera que o pedido atende à duração razoável do processo. Defende a existência de periculum in mora, à alegação de que, com o indeferimento da medida, o feito permanecerá arquivado, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER. Preparo comprovado (IDs 70873800 e 70873802). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não se evidencia o periculum in mora, pois a manutenção do arquivamento provisório dos autos não gerará risco de perecimento do direito do Agravante antes do julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado. Registre-se que a maioria dos membros da eg. 8a Turma Cível tem entendimento contrário ao deferimento da referida pesquisa, o que inviabiliza reconhecer, também, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator